Tribunal: TJDFT
Processo: 0741802-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741802-96.2022.8.07.0000 Agravante(s) WMB Supermercados do Brasil Ltda. Agravado(s) Nathalia Fernandes de Queiroz Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WMB Supermercados do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 132453896 e Id 134596928 do processo de referência), em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Nathalia Fernandes de Queiroz, processo n. 0703918-88.2022.8.07.0014, nos seguintes termos: O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, § 2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. Os embargos de declaração opostos pelo exequente (Id 133522278 do processo de referência), foram rejeitados nos termos do pronunciamento de Id 134596928 do processo de referência. Em razões recursais (Id 42064012), o agravante sustenta que o artigo 10 da MP 2.200-2/2001 prevê que as assinaturas digitais possuem presunção de veracidade, constando expressamente no parágrafo 2o a possibilidade de utilização de outros meios, fora da certificação ICP-Brasil, para a assinatura de documentos em formato eletrônico, desde que sejam capazes de assegurar a autoria e a integridade do documento e sejam reconhecidos como meios válidos de assinatura pelas partes [...]. Diz que conforme devidamente comprovado nos autos, denota-se da leitura do § 1o que a declaração em instrumento firmado com uso de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil detém presunção legal de veracidade em relação aos signatários. Por outro lado, consoante disposição elencada no §2o, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil, como por exemplo a assinatura eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido. Observa que no documento que aparelha a execução - Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento - firmado pelas partes, extrai-se que os contratantes anuíram expressamente quanto ao modo de oposição da assinatura eletrônica, bem como ao caráter executivo do título (Id 124281127 do processo de referência). Salienta que não paira dúvidas que a prova escrita que fundamenta a presente demanda é válida – um título emitido no formato digital, com utilização de assinatura eletrônica, gerada por ferramenta específica, bem como a existência de outros meios para atestar a veracidade o contrato locatício, inclusive, com a Agravada anuído expressamente quanto ao modo de aposição das assinaturas por meio eletrônico. (sic). Aponta julgados que entende corroboração suas ilações. Conclui seu arrazoado afirmando estar verificada a verossimilhança e a força executiva do contrato firmado entre as partes, com a anuência da assinatura por meio eletrônico, e outros elementos de comprovação de autenticidade, requer o provimento do presente Agravo, com a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a conversão da demanda original em Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconhecendo a harmonia entre o contrato firmado entre as partes e a MP 2.200/2.001, conforme devidamente demonstrado. Requer o prequestionamento do art. 373, § 1o, art. 438, I; e art. 789, todos do Código de Processo Civil; e art. 5°, XXXIII, LXXVIII e LV, da Constituição Federal. Pede, ao final: Por todo o exposto, o Agravante pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, dando-lhe PROVIMENTO para a reforma da r. decisão, reconhecendo a harmonia entre o contrato firmado entre as partes e a MP 2.200/2.001, conforme devidamente demonstrado. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 42064014) e o documento de recolhimento (Id 42064015). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, o pronunciamento judicial emanado do juízo, ao facultar à parte a convolação do feito em ação de cobrança ou monitória, por compreender comprometido o atributo da certeza relacionada ao título extrajudicial exequendo, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, caracteriza típica determinação de emenda à petição inicial, o que poderá resultar no seu indeferimento, em caso de não atendimento, com fundamento no art. 801 do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para facultar ao agravante proceder à convolação da ação executiva em ação monitória ou de cobrança. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente, ainda que se trate de processo de execução, à míngua de conteúdo decisório, no particular. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica dedespachode mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, fundado no art. 924, I, do CPC, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC, aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o, do mesmo diploma legal. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o 203, § 3o e art. 1.001, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora